Tribunal: STF
Processo: HC 211312
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO DEFINITIVA À PENA EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR, DETRAÇÃO E PROGRESSÃO DE REGIME: REQUERIMENTOS NÃO APRESENTADOS AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 18.1.2022 por Julio Soares Noronha, advogado, em benefício de Ana Paula Santos da Silva, contra decisão do Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.8.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 689.934/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que a paciente cumpre pena definitiva de oito anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e um dias-multa, pela prática do crime de extorsão, quatro vezes.



    3. No curso do processo, a paciente foi mantida em prisão domiciliar. Com o trânsito em julgado da condenação, a defesa requereu a continuidade do benefício ao juízo no qual tramitou a ação penal, o que foi indeferido por não estar a condenada em regime aberto, como previsto no art. 117 da Lei de Execuções Penais. Na mesma decisão, determinou-se que os pedidos de detração e progressão de regime fossem apresentados ao juízo da Execução Penal (e-doc. 17).



    4. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2264125-27.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. A Décima Primeira Câmara Criminal não conheceu da impetração, em acórdão com esta ementa:



    “1-) ‘Habeas Corpus’ preventivo. Indeferimento da liminar.



    2-) Pleito para a concessão de detração ou prisão domiciliar. Impossibilidade.



    3-) Na hipótese, o i. Impetrante pretende questionar a detração do regime, o que deve ter sido feito perante o Juízo das Execuções, haja vista que a sentença condenatória transitou em julgado. Ademais, trata-se de matéria questionada nos autos de Apelação Criminal n. 0000226-37.8.26.0628, julgada por esta C. Câmara. Coação ilegal levantada pela paciente sucede de v. Acórdão proferido por esta C. 11ª Câmara Direito Criminal, circunstância que impede a análise da presente impetração, ante a evidente impossibilidade de esta E. Corte rever suas próprias decisões.



    4-) Pedido de prisão domiciliar ainda não formulado ao Juízo competente pela execução da pena, circunstância que impede o pronunciamento desta C. Câmara a respeito do tema, sob risco de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.



    5-) Ordem não conhecida” (fl. 2, e-doc. 15). 



    5. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 689.934/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, em 25.8.2021 (e-doc. 14).



    6. A decisão de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 689.934/SP é o objeto da presente impetração, insistindo o impetrante na concessão do benefício da prisão domiciliar à paciente.



    Alega que “os Tribunais Superiores vêm flexibilizando aos longo dos anos a interpretação do art. 117 da Lei de Execução Penal, especificamente no que tange à excepcionalidade quando da concessão da prisão domiciliar para as situações concretas analisadas pelo Magistrado”. 



    Assevera que “a Paciente é genitora de uma criança de 04 (quatro) anos, conforme certidão de nascimento acostada. Ademais, a presença da genitora se faz imprescindível”.



    Argumenta que “o genitor da criança reside na cidade de Três Lagoas, estado de Mato Grosso do Sul, não tendo qualquer contato com a criança e sua genitora, não sendo possível sequer imaginar que o mesmo prestaria a assistência necessária à criança na eventual ausência da mãe”. 



    Salienta que a avó materna não teria saúde suficiente para assumir os cuidados do neto e que a paciente esteve em prisão domiciliar enquanto respondia ao processo criminal, fazendo jus à detração desse período.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Requer seja concedida a ordem de Habeas Corpus, liminarmente, em favor de ANA PAULA SANTOS DA SILVA, para efeito de garantir paciente a continuidade do cumprimento de pena em regime domiciliar, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, tendo em vista a imprescindibilidade da presença da genitora para que seja prestada toda assistência ao filho menor de 12 (doze) anos.



    Requer, outrossim, que seja determinada ao Juízo de Primeiro Grau a imediata expedição da guia de execução, detraindo-se, da pena privativa de liberdade imposta, o tempo de pena cumprida em regime domiciliar.



    Por outro giro, caso essa Egrégia Corte entenda que tais pleitos devam ser realizados perante juízo de primeiro, requer, de igual modo, que se determine a imediata expedição da Guia de Execução ao Magistrado de primeiro grau” (fl. 11, e-doc. 1).



    7. Em 26.1.2022, requisitei informações ao juízo da Primeira Vara da Comarca de Embu das Artes/SP (Processo n. 0000226-37.2018.8.26.0628). As informações não foram prestadas (e-doc. 23). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 689.934/SP. Não consta nos autos ter sido interposto agravo regimental contra o ato judicial questionado.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    10. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, não se verifica, na espécie, teratologia ou manifesta ilegalidade. O pedido apresentado pelo impetrante não tem respaldo na legislação vigente, nem na jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    11. A paciente iniciará o cumprimento de pena definitiva pela prática do delito de extorsão, quatro vezes, em regime fechado, não havendo prova nos autos de cumprimento do requisito temporal objetivo ou subjetivo para o benefício de progressão de regime.



    Busca-se a concessão de prisão domiciliar e detração do período em que a paciente esteve em prisão domiciliar durante o curso da ação penal. Esses pedidos não foram apresentados ao juízo da Execução Penal.



    12. O juízo que julgou a ação penal em desfavor da paciente reconheceu não ter competência para análise de parte dos requerimentos e indeferiu a manutenção da prisão domiciliar da paciente, antes concedida em substituição à prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos:



    “Fls. 1212/1.216: O pleito pela continuidade da prisão domiciliar não encontra amparo legal na lei que rege a execução penal, pois, consoante o art. 117 da LEP, apenas reeducandos que estejam em regime aberto podem se valer do recolhimento domiciliar.



    Assim, a concessão da benesse almejada contraria, de forma literal, a disposição da lei e ofende o teor do título executivo proveniente da confirmação da condenação em segunda instância.



    Por fim, no que diz respeito ao pleito relacionado à detração, tal matéria é de competência do juízo da execução criminal, o qual deverá realizar exauriente análise sobre os requisitos objetivos e subjetivos para se viabilizar a progressão de regime” (e-doc. 17). 



    13. Questionada essa decisão no Habeas Corpus n. 2264125-27.2021.8.26.0000, impetrado no Tribunal paulista, a Décima Primeira Câmara Criminal não conheceu da ordem. Estes os fundamentos do voto condutor do acórdão:



    “Conforme consignado na decisão liminar, verifica-se que o i. Impetrante pretende questionar a detração do regime, o que deve ter sido feito perante o Juízo das Execuções, haja vista que a sentença condenatória transitou em julgado (cf. informações prestadas às fls. 106).



    Ademais, a matéria concernente a detração e cabimento de mandado de prisão após o trânsito em julgado, sequer comporta conhecimento, pois já analisada aos 19.5.2020, por ocasião do julgamento da Apelação Criminal nº 0000226-37.8.26.0628, também proposta em seu favor e lavra desta Relatoria. Na oportunidade, esta C. 11ª Câmara de Direito Criminal se pronunciou à exaustão acerca da matéria em estudo (cf. v. acórdão reproduzido por cópia a fls. 88/103).



    Posto isso, a suposta coação ilegal levantada pelo paciente sucede de v. acórdão proferido por esta C. 11ª Câmara Direito Criminal, circunstância que impede a análise da presente impetração, ante a evidente impossibilidade de esta E. Corte rever suas próprias decisões.



    De toda sorte, a necessidade de prévia prisão para expedição de guia de recolhimento e consequente autuação de ação executória tem previsão legal.



    Isto é, dispõem os artigos 105 da Lei de Execução Penal e 674 do Código de Processo Penal, que a expedição da guia de recolhimento e início da competência do Juízo das Execuções demanda prévia custódia da paciente, in verbis:



    ‘Art. 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.’ (destacou-se)



    E ainda:



    ‘Art. 674. Transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade, se o réu já estiver preso, ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena. 



    Parágrafo único. Na hipótese do art. 82, última parte, a expedição da carta de guia será ordenada pelo juiz competente para a soma ou unificação das penas.’ (...)



    Com efeito, inexiste nos autos qualquer indicativo de que o pedido de prisão domiciliar tenha sido apreciada pelo E. Juízo competente, circunstância que impede o pronunciamento desta C. Câmara a respeito do tema, sob risco de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição” (e-doc. 15 – grifos nossos). 



    14. O Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, confirmou a validade dos fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, nos termos seguintes:



    “A impetração deve ser liminarmente indeferida pela indevida supressão de instância, haja vista o v. acórdão vergastado não ter tratado do tema aqui posto.



    De qualquer forma, tem-se que o tema da impossibilidade de concessão de prisão domiciliar a apenadas que não cumprem o regime aberto já foi decidido pelo col. Supremo Tribunal Federal. (...)



    Assim, incabível o presente mandamus, porquanto está configurada a absoluta supressão de instância, ficando impedida esta eg. Corte de proceder à sua análise, uma vez que lhe falta competência (art. 105, I e II, da CF; e art. 13, I e II, do RISTJ)”.



    15. Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de constrangimento ilegal na negativa de continuidade de concessão da prisão domiciliar à paciente.



    Consta dos autos que a paciente estava em prisão domiciliar enquanto respondia ao processo criminal, tendo sido o benefício aplicado pelo juízo processante em substituição à prisão preventiva. 



    O mandado de prisão do e-doc. 16 foi expedido após o trânsito em julgado da sentença condenatória, e, após a prisão da condenada, será expedida guia de execução. Os requerimentos formulados devem ser submetidos ao juízo da execução penal, em observância ao princípio do juiz natural.



    Na mesma linha, confira-se o seguinte julgado: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 



    1. Hipótese de condenação transitada em julgado, por crime envolvendo violência ou grave ameaça à pessoa. Caso não alcançado, portanto, pelo HC coletivo 143.641.



    2. A jurisprudência do STF é no sentido de que ‘compete ao juízo da execução penal verificar da viabilidade de deferimento (ou não) do requerimento de prisão domiciliar, da passagem do regime fechado para o semiaberto em razão de doença e da idade do paciente, entre outras possibilidades’ (HC 88.083, Rel. Min. Ellen Gracie).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 175.343-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.12.2019).



    16. Na espécie vertente, apenas o juízo da execução penal, com a devida instrução probatória, poderá avaliar o cabimento excepcional da prisão domiciliar, a detração e o requerimento de progressão de regime. O exame das pretensões do impetrante, neste momento, importaria ofensa às normas de competência e demandaria análise dos fatos e das provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.



    17. Apesar de, no inc. III do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, prever-se a possibilidade do recolhimento de condenada com filho menor “em residência particular”, esse dispositivo beneficia apenas sentenciadas em regime aberto, o que não é o caso da paciente, condenada definitivamente à pena de oito anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de extorsão. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto.



    2. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus.



    3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 190.487-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME FECHADO. AUSENTES REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 177.658-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2019). 



    18. Embora a paciente seja mãe de uma criança menor de doze anos, a ela não se aplica o decidido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (DJe 17.12.2013), no qual concedida a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda.



    Após o julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, foram inseridos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, assegurando-se à gestante e à mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente. Tem-se nesses dispositivos legais: 



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; 



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”.



    “Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”. 



    19. Na espécie vertente, entretanto, tem-se que o decreto de prisão decorre de sentença penal condenatória com trânsito em julgado, sendo inaplicável o disposto no inc. V do art. 318 e no art. 318-A do Código de Processo Penal sobre prisão preventiva. 



    20. No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal ressalvou a concessão da ordem nos “casos de crimes praticados por elas [gestantes e mães de menores de doze anos] mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (DJe 9.10.2018).



    Na espécie vertente, a paciente cumpre pena definitiva pela prática do delito de extorsão, cometido com grave ameaça ou mediante violência, o que também impede a aplicação do decidido no Habeas Corpus coletivo n. 143.641. 



    21. O juízo da Primeira Vara da Comarca de Embu das Artes/SP, que condenou a paciente nos autos n. 0000226-37.2018.8.26.0628, não respondeu às informações requisitadas. Pelo que se tem na decisão de e-doc. 17, o magistrado não teria procedido à detração do período de prisão provisória, contrariando o comando do §2º do art. 387 do Código de Processo Penal, que dispõe:



    “Art. 387 - O Juiz, ao proferir sentença condenatória:



    (...)



    § 2º - O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”.



    Entretanto, do que consta nos autos, a sentença condenatória transitou em julgado e “eventual detração não implicaria automaticamente a adoção de regime mais brando, tendo em vista que a análise do regime inicial de cumprimento de pena deverá ser feita com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, conforme dispõe o art. 33, § 3º, do CP” (decisão monocrática no Habeas Corpus n. 172.578/RN, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 27.6.2019).



    22. A controvérsia sobre a detração do tempo de prisão provisória não foi examinada na instância antecedente nem pelo juízo de origem.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Incidência da causa especial de redução da pena em seu grau máximo (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas). Regime inicial de cumprimento de pena. Detração do tempo de custódia provisória do agravante (CPP, art. 387, § 2º). Questões não analisadas pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça ao assentar a intempestividade do recurso. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido” (HC n. 144.978-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.9.2017).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA OPERAÇÃO DE DOSIMETRIA PENAL – RECONHECIMENTO, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA PELAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PRATICADO PELO RECORRENTE – PRETENDIDA REDUÇÃO DA SANÇÃO PENAL – NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – PACIENTE CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA 719/STF) – PEDIDO DE INGRESSO EM REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO – INVIABILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EXAMINANDO PRESSUPOSTOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA , DETERMINAR, NO ÂMBITO ESTREITO DO ‘HABEAS CORPUS’ , O IMEDIATO CUMPRIMENTO DA PENA DO SENTENCIADO EM REGIME MENOS GRAVOSO – FALTA DE VAGA NO REGIME SEMIABERTO E AUSÊNCIA DE DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA – FUNDAMENTOS NÃO APRECIADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 134.494-AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.5.2017).



    23. Expedida guia de execução provisória, se assim entender conveniente e pertinente, a defesa poderá pleitear ao juízo da execução a aplicação da detração penal, nos termos da al. c do inc. III do art. 66 da Lei de Execução Penal. Confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.059 ED, minha relatoria, DJe 20.9.2021 – grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Detração. Progressão de regime. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedente. 2. O STF já decidiu que, “havendo o trânsito em julgado da condenação para a defesa, cabe ao Juízo da Execução Criminal analisar a matéria referente à detração penal” (RHC 174.660-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.803 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.10.2021 – grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REGIME PRISIONAL FIXADO NOS TERMOS DO ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. DETRAÇÃO NÃO APLICADA PELO JUIZ SENTENCIANTE. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO JUIZ DA EXECUÇÃO, QUE DISPORÁ DE MAIS ELEMENTOS PARA AVALIAR A POSSIBILIDADE DE O RECORRENTE INICIAR O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME MAIS BRANDO, CONSIDERANDO O TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos do § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, o período de prisão provisória será utilizada tão somente para fixação do regime inicial do cumprimento de pena e não para a aferição, desde logo, do requisito objetivo necessário para eventual progressão de regime, tarefa, ademais, que ficará a encargo do juízo da execução (art. 66, III, b, da Lei de Execução Penal). III – Agravo regimental a que se nega provimento“ (HC n. 202.093 AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.11.2021 – grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÂNSITO EM JULGADO. DETRAÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO EXECUTÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.660-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019 – grifos nossos).



    24. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora